Tribunal: TCU
Processo: 019.699/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 3810/2020-TCU-1a Câmara, que considerou revel o recorrente, julgando irregular as contas do convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra o Acórdão 3810/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, na pessoa de seu representante legal.